Tribunal: TJES
Processo: 5014462-72.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014462-72.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: RODRIGO GOMES DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. NEUTRALIZAÇÃO DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. UTILIZAÇÃO DAS FRAÇÕES DE 1/6 A 1/8. PENA BASE FIXADA EM IMPORTE MENOR QUE O DEVIDO. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. INCABÍVEL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXISTENTES. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1 – Na hipótese, não se mostra possível neutralizar a circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que o recorrente fugiu do sistema prisional após conseguir a progressão para o regime semiaberto e, passados poucos dias, adquiriu 02 (duas) armas de fogo e tirou a vida da vítima, com a qual, ao que parece, tinha pouco ou nada de proximidade. Além disso, consta do laudo pericial que a vítima foi atingida por 07 (sete) disparos de arma de fogo (02 no seio esquerdo, 03 no pescoço, 01 na orelha e 01 no dedo indicador esquerdo), tendo o recorrente agido, portanto, com violência exacerbada, o que justifica ter sido sopesada tal circunstância.

2 – Considerando que a pena em abstrato do crime imputado ao réu é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão e que existem 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, quais sejam, a culpabilidade, os antecedentes criminais, os motivos e as circunstâncias do crime, a reprimenda básica de 18 (dezoito) anos de reclusão deve ser mantida, para não se incorrer em
reformatio in pejus
.

3. Os elementos probatórios existentes nos autos, especialmente do laudo fotográfico, indicam que foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa vítima, já que o delito foi praticado em local ermo, quando a ofendida portava somente uma pequena bolsa, contendo objetos de uso pessoal, constando do laudo de exame cadavérico, ainda, que a vítima sequer entrou em luta corporal com o recorrente e, ao tentar se defender de um dos disparos, teve seu dedo indicador atingido por um projétil, não havendo que se falar em afastamento da qualificadora prevista no inciso IV, do § 2º, do art. 121, do CP.

4. Revisão criminal improcedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5014462-72.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: RODRIGO GOMES DA SILVA
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) REQUERENTE: MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603 E ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
, com fulcro no artigo 621, inc. I e III, do CPP,

proposta por
RODRIGO GOMES SILVARES
, condenado definitivamente pela prática do crime de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP),
à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, nos autos da ação penal nº 0078369-55.2010.8.08.0035, que tramitou pela 4ª Vara Criminal de Vila Velha.

Narra a denúncia
, em síntese, que no dia 05 de julho de 2007, no bairro Morada da Praia, no município de Vila Velha, o recorrente, que havia fugido da Penitenciária Agrícola, ao encontrar a vítima Fernanda Ferreira, levou-a até um local ermo e contra ela desferiu diversos disparos de arma de fogo, em razão de desavenças relacionadas ao tráfico de drogas.

A defesa requer a concessão da
gratuidade da justiça, a neutralização da circunstância judicial da culpabilidade, a aplicação da fração de 1/6 a 1/8 para cada circunstância judicial e, por fim, o afastamento da qualificadora prevista no inc. IV, do § 2º, do art. 121, do CP, por ser manifestamente contrária à prova dos autos
, com a submissão do recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

De início,
concedo
a isenção do pagamento das custas da presente Revisão Criminal. Embora o recorrente esteja sendo assistido por advogados particulares, o que a princípio, acarretaria a negativa da concessão, entendo que no caso, deve ser deferido o pedido, uma vez que o autor se encontra segregado a certo tempo, não auferindo renda para que possa arcar com referidas custas.

Cumpre destacar, ainda, que no v. Acórdão de id. 6797225, proferido pela e. Primeira Câmara Criminal, cuja relatoria coube ao em. Des. Willian Silva, não foi suscitada matéria referente à dosimetria da pena, uma vez que naquela oportunidade a defesa do ora recorrente, sustentou tão somente que a decisão dos jurados que condenou o réu, seria manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual não vejo óbice à análise das questões ora aventadas.

No que se refere ao pleito de neutralização da circunstância judicial da culpabilidade
, entendo que razão não lhe assiste.

Digo isso, porque como bem fundamentou o Magistrado
a quo
(fl. 440), o recorrente fugiu do sistema prisional após conseguir a progressão para o regime semiaberto e, passados poucos dias, adquiriu 02 (duas) armas de fogo e tirou a vida da vítima, com a qual, ao que parece, tinha pouco ou nada de proximidade.

Além disso, consta do laudo pericial (fls. 65/73) que a vítima foi atingida por 07 (sete) disparos de arma de fogo (02 no seio esquerdo, 03 no pescoço, 01 na orelha e 01 no dedo indicador esquerdo), tendo o recorrente agido, portanto, com violência exacerbada, o que justifica ter sido sopesada a circunstância judicial da culpabilidade.

Em relação ao pedido de aplicação da fração de 1/6 a 1/8 para cada circunstância judicial
, destaco, inicialmente, que a pena em abstrato fixada para o crime de homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, tendo o MM. Juiz fixado a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na hipótese,
existem 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, quais sejam, a culpabilidade, os antecedentes criminais, os motivos e as circunstâncias do crime,
de modo que a reprimenda básica poderia ter sido arbitrada em importe superior ao fixado pelo Magistrado
a quo
, ou seja, em 22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias, se considerada a fração de 1/6 (um sexto) e em 19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias, se levada em conta a fração de 1/8 (um oitavo).

Assim, mantenho a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão, para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Por último,
pretende a defesa que a qualificadora prevista no inciso IV, do § 2º, do art. 121, do CP seja afastada
.

Sem razão.

Verifico dos elementos probatórios existentes nos autos, especialmente do laudo fotográfico de fls. 69/73, que agiu com acerto o Conselho de Sentença ao considerar que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa vítima, já que o delito foi praticado em local ermo, quando a ofendida portava somente uma pequena bolsa, contendo objetos de uso pessoal.

Denoto do laudo de exame cadavérico, ainda, que sequer a vítima entrou em luta corporal com o recorrente e, ao tentar se defender de um dos disparos, teve seu dedo indicador atingido por um projétil, razão pela qual não procede a alegação de que a manutenção da qualificadora estaria contrária à prova dos autos, de modo que a conservo.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para julgar improcedente o pedido revisional.
Acompanho voto do Eminente Relator.